Tribunal: TCU
Processo: 026.302/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8227/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 026.302/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Costa Lemos Silva Di Nubila (XXX.434.587-XX); Camila Camacho Ribeiro (XXX.220.207-XX); Glaucia Aline Hauptman Barros Loiola (XXX.541.737-XX); Joao Paulo Nogueira Salles (XXX.736.697-XX); Lais Albani Sevenini (XXX.894.146-XX); Laura Peres Barcelos Cortat (XXX.695.567-XX); Moacyr Luciano de Souza Netto (XXX.643.157-XX); Nicoly de Souza Lima Barberio (XXX.285.267-XX); Patricia Varino Paschoalin (XXX.257.187-XX); Thiago Derminio Cavalcanti de Albuquerque (XXX.720.402-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.